Tribunal: TJDFT
Processo: 0740147-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR. CAUSA PILOTO JULGADA. INADMISSÃO.
1. A exegese que se extrai do artigo 978 do Código de Processo Civil é inconteste no sentido de ser necessária a pendência de julgamento de mérito do caso para cabimento de instauração de IRDR.
2. “A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal” (Enunciado 344 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC).
3. Dar trânsito a IRDR após o julgamento do recurso ou da ação redundaria no uso do incidente como verdadeiro sucedâneo recursal, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.
4. Incidente não admitido.